Tribunal: TJPA
Processo: 0812784-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812784-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: TAKARACHA DE LUCENA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do
writ
visando a análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Francisco da Silva Filho e Daniela Carla Gomes Freitas, em favor do nacional Takaracha de Lucena Lima, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:

“O Paciente encontra-se cumprindo pena inicialmente de 21 anos e 4 meses, em unificação de penas, em regime fechado, conforme consta no atestado de pena ora juntado nos autos.

Conforme se depreende dos cálculos apresentados no atestado de pena em anexo, a data de alcance do benefício de livramento condicional do paciente está para o dia 13/08/2017, portanto, no ato do pedido de livramento condicional já se tinha transcorrido o tempo necessário para concessão do pleito.

Em data de 10/07/2019, a então defesa do Paciente requereu o livramento condicional do apenado em razão do cumprimento e do bom comportamento carcerário, ocasião em que o Ministério Público emitiu parecer favorável para a concessão do benefício.

Ocorre eminente Desembargador, que o juízo tido neste ato como coator indeferiu o pedido exclusivamente com base em um episódio de fuga do paciente ocorrido em 11/01/2016 e posteriormente recapturado em 17/02/2017, sem cometimento de novo delito.

Após a decisão que indeferiu o livramento condicional do paciente, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 512.608/STJ, onde redimensionou a pena de 17 anos de reclusão, para 12 anos, 6 meses e 24 dias.” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante de todo exposto, requer, independentemente das informações da autoridade coatora, pois os autos se encontram suficientemente instruídos com a documentação necessária, a concessão da medida liminar para determinar a expedição do competente Alvará de Soltura ou Carta de Livramento Condicional em nome do paciente TAKARACHA DE LUCENA LIMA, onde de já se compromete o Paciente não mudar de endereço, comparecer mensalmente perante a Vara de Execução Penal para assinar o livro e justificar as suas atividades, bem como não se envolver em novos delitos, sob pena de regressão de regime, e no mérito, digne-se de Vossa Excelência e demais pares desta Augusta Câmara de Direito Penal, satisfeitos os requisitos legais, conceder ao reeducando/paciente os benefícios do Livramento Condicional definitivamente, nos termos da JUSTIÇA.

Requer todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO DA SILVA FILHO, OAB/PI 5.301, sob pena de nulidade.

Requer por derradeiro, a notificação/intimação do ora subscritor para fins de sustentação oral nos endereços que se seguem: silvafilhoadvogado@hotmail.com (86) 99987-3883
Watts App
”. <sic>

Juntam documentos (Id. 4240555 a 4240740).

Distribuídos os autos no plantão judicial do dia 25/12/2020, a e. desa. Plantonista se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (Id. 4241168), as quais se efetivaram na Id. 4288434.

O pedido de liminar foi indeferido na
Id. 4291092 e o
Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 4330514).

Tendo em vista a minha prevenção, vieram-me os autos conclusos (Id. 4330811).

Na Id. 4590352 os impetrantes demonstraram interesse de fazer a sustentação oral deste
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena pela prática dos crimes capitulados no art. 159, §1º e no art. 157, §2º, ambos do Código Penal.

Apenas para ressaltar, colhe-se das informações na Id. 4288434 que “
Indispensável mencionar que consta nos autos decisão de soma e unificação de penas que resultou na atualização do cálculo de liquidação de pena com reflexo no livramento condicional que está previsto para 09.06.2025.” <sic>

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se volta contra a decisão contida na Id. 4240555, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado nos autos do processo de Execução Penal de nº 0005864-39.2018.8.18.14.0061.

Contudo
, o manejo da ação mandamental, em se tratando de matéria de execução penal, somente é cabível em casos excepcionais de patente ilegalidade, o que não restou sumariamente demonstrado nestes autos, sendo previsto recurso próprio para questões dessa natureza na Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), nos termos do seu art. 197,
in verbis
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Nesse sentido, é o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o agravo o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente writ não merece ser conhecido.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(4174444, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-15)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade.

(425384, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-21)

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 22/03/2021